Tribunal: TJBA
Processo: 0548559-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548559-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: FERNANDO DE CASTRO DOURADO e outros

Advogado(s)
:
LARISSA LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CASSI. FILHA DE TITULAR. MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE APÓS O LIMITE ETÁRIO. INVALIDEZ PARA O TRABALHO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS MOTORAS E COGNITIVAS DECORRENTES DE FERIMENTO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO SOFRIDO AOS 17 ANOS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE EXISTENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INCAPACIDADE LABORAL RELEVANTE E PERMANENTE. AUTONOMIA PARA ATOS DA VIDA DIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CAPACIDADE LABORAL PLENA. REGULAMENTO INTERNO DA CASSI QUE ASSEGURA A MANUTENÇÃO OU REINCLUSÃO DO FILHO INVÁLIDO ENQUANTO PERMANECER A INVALIDEZ PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SOLUÇÃO FUNDADA NO PRÓPRIO REGULAMENTO DO PLANO, NA BOA-FÉ OBJETIVA E NA PROVA TÉCNICA JUDICIAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Apelação interposta pela CASSI contra sentença que determinou a reinclusão definitiva da autora no plano de saúde, na condição de dependente de seu genitor, e condenou a ré ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da exclusão indevida.

O regulamento interno da entidade assegura a manutenção de filho maior de 24 anos como dependente quando demonstrada invalidez para o trabalho, desde que ocorrida durante a condição de dependente.

A prova pericial judicial atestou sequelas neurológicas motoras e cognitivas definitivas decorrentes de ferimento por projétil de arma de fogo sofrido aos 17 anos, com comprometimento relevante da capacidade laboral.

A autonomia para atos da vida diária e a existência de vida social não afastam, por si sós, a incapacidade laboral reconhecida por laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório.

A natureza de autogestão do plano e a inaplicabilidade do CDC não impedem o controle judicial da conduta da entidade à luz do próprio regulamento, da boa-fé objetiva e da prova dos autos.

Comprovado o desembolso de despesas médicas em razão da exclusão indevida, mantém-se a condenação ao ressarcimento simples dos danos materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0548559-20.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e como apelados FERNANDO DE CASTRO DOURADO e LARUZE DIAS DOURADO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença recorrida, e, em consequência, majorar os honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema